Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732870-17.2025.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE deduzido por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA. O Apelante sustenta (i) que “Sua condição clínica exige uso contínuo de medicamentos essenciais, bem como acompanhamento multidisciplinar com psiquiatra, reumatologista, ortopedista, neurologista, psicoterapia, fisioterapia e manejo de dor”; (ii) que “Qualquer interrupção assistencial compromete imediatamente a adesão terapêutica e eleva o risco de eventos graves”; (iii) que “Há histórico recente de oscilações de cobertura e descumprimentos, o que reforça o periculum in mora e a necessidade de ordem concreta e executiva no 2o grau”; (iv) que “A multa de R$ 500,00/dia revelada no 1o grau, além de não inibir o descumprimento, estimula conduta oportunista por parte da operadora, por ser inferior ao custo do tratamento interrompido”; (v) que “a multa mais branda fixada no 1o grau não está adiantando para compelir o cumprimento da obrigação imposta: apesar das intimações, a Apelada persiste em descumprir a ordem judicial, evidenciando a ineficácia concreta da sanção aplicada”; e (vi) que “As astreintes devem ser fixadas em patamar compatível com a capacidade econômica da devedora, a gravidade do dano e o tempo de resistência”. Requer a concessão de tutela antecipada para: “a. Restabelecimento completo do plano de saúde do Apelante, com proibição expressa de novo cancelamento durante a tramitação recursal, para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; b. Fornecimento imediato de todos os tratamentos e insumos indicados, compreendendo as medicações de uso contínuo e consultas nas especialidades de psiquiatria, reumatologia, ortopedia e neurologia, psicoterapia, fisioterapia e manejo de dor, nas mesmas condições contratadas; c. Fixação de multa coercitiva de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, sem teto redutor, ou em valor superior que Vossa Excelência entender suficiente à efetividade, com fundamento nos arts. 297, 497 e 537 do CPC; d. A intimação da BRADESCO SAÚDE S.A. por Oficial de Justiça, por mandado, com prioridade e cumprimento em 24 horas, independentemente de publicação em diário eletrônico”. É o relatório. Decido. A decisão de ID 215271460 deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré BRADESCO SAÚDE S/A restabeleça o plano de saúde do autor VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. A r. sentença (ID 74926928) concluiu que o Apelado resistiu ao cumprimento adequado da tutela de urgência e o condenou ao pagamento de multa cominatória no valor de R$50.000,00, in verbis: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré ao restabelecimento do plano de saúde do autor, na modalidade coletiva por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O pagamento da mensalidade somente poderá ser exigido em caso de comprovada prestação de serviço, de forma integral, regular e ininterrupta. Nesse caso, o cancelamento, em caso de inadimplência, dependerá de prévio aviso, com informações claras que atentem às necessidades especiais do autor, pessoa com deficiência. Também condeno as rés ao pagamento de compensação por danos materiais, no valor de de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros e correção, pela Taxa Selic. Em razão do descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, condeno a ré ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária e juros pela Selic, a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Pela sucumbência recíproca, condeno ao autor, no percentual de 50% (cinquenta por cento), e a ré, em 50% (cinquenta por cento) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre a condenação por quantia certa (dano moral e multa), nos termos do que preconiza o art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação, por ela ser beneficiária da justiça gratuita.” A tutela de urgência também foi confirmada pela sentença, motivo pelo qual o pedido liminar de restabelecimento do plano de saúde e fornecimento de tratamentos e insumos, nas mesmas condições contratadas, vai ao encontro da tutela jurisdicional outorgada na sentença, de maneira a evidenciar ausência de interesse processual. Em princípio não há fundamento para a modificação do valor da multa diária, tendo em vista que atende ao postulado da razoabilidade: tem aptidão, sem traço de exorbitância, para compelir o Apelado a cumprir a obrigação de fazer imposta. Também não se antevê razão para a redução do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, mesmo porque foi concedida tutela provisória de urgência quanto ao restabelecimento do plano de saúde. Se houve descumprimento da obrigação de fazer, o Apelante deve observar o que restou expressamente ressalvado na r. sentença: “De outro lado, considerando-se o julgamento do processo, eventual novo descumprimento da tutela de urgência deverá ser objeto de pedido de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. Assim, nos presentes autos, não poderá mais ser autorizado, sem o cumprimento de sentença, novos levantamento de valores para o custeio de tratamentos médicos. Os valores já levantados se justificam dentro do contexto da tutela de urgência, considerando-se as contas prestadas pelo autor nos autos. Eventuais valores ainda depositados nos autos deverão ser levantados pela ré Bradesco Saúde.” Isto posto, indefiro o pedido de “tutela provisória recursal”. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator